Tribunal: TJBA
Processo: 8075767-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075767-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

APELADO: HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCO POSSIDIO, EDUARDO PONTES QUEIROZ, CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE PRODUTOS. NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS. ENTREGA DOCUMENTADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL.
PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS APTOS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
NEGATIVAS GENÉRICAS
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO N.º 8075767-21.2022.8.05.0001

ANO DA DECISÃO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS: TJBA, Apelação nº 8000360-65.2016.805.0212; TJBA, Apelação nº 8044492-54.2022.805.0001.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição – Província de Santa Cruz (Hospital da Sagrada Família), em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Higtop Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.485,58, acrescido de encargos legais.

A ação originária tem como fundamento o fornecimento de produtos de higiene e limpeza, com entrega comprovada por notas fiscais e recibos, sem o correspondente pagamento a partir de fevereiro de 2019, ensejando a cobrança por via monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A parte ré apresentou embargos monitórios, alegando ausência de vínculo contratual direto, inidoneidade da documentação e ausência de comprovação da entrega dos produtos, argumentos que foram rejeitados na sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de contrato formal impede a constituição do crédito cobrado em ação monitória; e

(ii) saber se as notas fiscais acompanhadas de canhotos assinados, relatórios de inadimplência e e-mails de cobrança são suficientes para embasar a pretensão monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela autora comprova de forma suficiente a entrega dos produtos e a inadimplência da obrigação, especialmente as notas fiscais com assinatura da ré, relatórios de inadimplência e trocas de e-mails tratando da dívida.

O art. 700 do CPC exige prova escrita sem eficácia de título executivo, o que restou atendido no caso concreto, sendo desnecessária a existência de contrato formal para a admissibilidade da ação monitória.

As alegações da Apelante são genéricas e desacompanhadas de elementos que desconstituam a prova apresentada pela Apelada, não sendo capazes de elidir a constituição do crédito.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a suficiência de notas fiscais com assinatura e comunicações extrajudiciais para embasar ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e improvida
, mantendo-se integralmente a sentença de procedência.

Te­ses de julgamento:

"1. A ausência de contrato formal não impede a propositura de ação monitória quando presentes documentos que evidenciem a relação jurídica e a inadimplência."

"2. Notas fiscais com canhotos assinados, relatórios de inadimplência e e-mails de cobrança constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000360-65.2016.805.0212, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 09.10.2024; TJBA, Apelação nº 8044492-54.2022.805.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24.04.2024.